Tribunal: TJES
Processo: 5009309-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009309-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: PAULO ROBERTO SAUDINO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou inexistente débito vinculado a linha telefônica não contratada, condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço decorrente de contratação não comprovada e cobrança indevida com negativação; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

4. A prestadora não comprova a regular contratação da linha telefônica, apresentando apenas documento com objeto diverso do pretendido pelo consumidor.

5. O histórico de consumo inexistente, a impossibilidade de fornecimento integral das faturas e os registros administrativos indicam suspeita de fraude e ausência de utilização do serviço.

6.
A cobrança indevida com débito automático e posterior negativação decorre de falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

7.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

8.
A restituição em dobro é devida diante da cobrança indevida em relação de consumo.

9.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e está alinhado à jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor responde objetivamente por cobranças decorrentes de contratação não comprovada, ainda que haja indícios de fraude por terceiro. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 3. É devida a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em relação de consumo. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a jurisprudência do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 46; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/06/2024; TJES, AC n. 0005334-36.2018.8.08.0050, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 13/11/2024; TJES, AC n. 5024129-11.2022.8.08.0035, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 26/04/2026; TJES, AC n. 0001588-69.2019.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/04/2026; TJES, AC n. 5000855-86.2021.8.08.0056, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 30/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009309-54.2021.8.08.0024

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: PAULO ROBERTO SAUDINO DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Vivo S.A. em face da sentença de ID 17895722, por meio da qual a MMª. Juíza da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
” ajuizada por Paulo Roberto Saudino de Almeida, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar a tutela de ID 17895591, declarar inexistente o débito vinculado à linha telefônica nº (27) 99981-9977, e condenar a Apelante e o Banco Santander (Brasil) S.A. à restituição em dobro dos valores debitados na conta-corrente do Apelado e ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente.

No recurso de ID 17895728, a Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Consta da inicial que o Apelado, a partir de 2021, passou a receber ligações e mensagens frequentes cobrando-o por débitos, até então desconhecidos. Após investigar, o consumidor descobriu que as cobranças eram referentes a faturas de uma linha telefônica (nº 27 99981-9971), que alega nunca ter contratado.

Ademais, sustenta que a Apelada enviava a cobrança por débito automático ao Banco Santander S.A., o que ocasionou o uso do seu limite de cheque especial e resultou em seu endividamento.

Insta salientar, de plano, que se tratando de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), deve-se proceder com uma análise em consonância com o referido diploma legal.

Com efeito, sabe-se que o CDC prevê a necessidade de informar adequadamente o consumidor, em seu art. 6º, III, e a

responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, no art. 14,
in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, busca-se proteger a parte vulnerável do processo, que enfrenta maiores dificuldades para produzir provas e possui menor conhecimento técnico acerca dos serviços.

In casu
, a Apelante junta aos autos contrato assinado (ID 17895729) com objeto diverso daquele pretendido pelo Apelado, que afirma categoricamente que “
a contratação era
[para]
mudança de plano para o número (27) 99982-9971, linha esta que sempre permaneceu em uso regular
” e que o número (27) 99981-9971 “
nunca foi ativado e usado
” (ID 17895736).

Da análise dos autos, vê-se que o consumidor, ao solicitar extrato completo das faturas e cobranças da linha telefônica (27) 99981-9971, foi informado de que não seria possível gerar o balanço completo, de modo que lhe foi entregue apenas uma fatura, relativa ao mês de fevereiro de 2021 (ID 17895381). Nesta, o histórico de consumo do recorrido é nulo, indicando a inutilização da linha supostamente contratada.

Some-se a isso que nas gravações de conversas entre a esposa do Apelado, sra. Andressa de Angeli, e a ouvidoria da Vivo S.A. (ID 17895711, ligação 1), a atendente da prestadora de serviços informou que a linha estaria “
cancelada no sistema
” desde 09/03/2021 e que poderia “
ser uma suspeita de fraude
”. Outra atendente, posteriormente, informou que seria necessário realizar “
a abertura de um processo, para eles estarem verificando a questão dessa fraude
” (ID 17895711, ligação 2).

Dessa forma, enquanto o Apelado buscou métodos alternativos para a solução do conflito, inclusive por meio do envio de notificação extrajudicial, a Apelante ostentou conduta contrária à boa-fé, consubstanciada na omissão do contrato em sede administrativa e alegações genéricas.

Alega, ainda, que disponibilizou os serviços ao consumidor, o que efetivamente nunca ocorreu, posto que o Apelado apenas tomou conhecimento da existência da linha telefônica em 2021, momento em que começou a receber ofertas para pagamento de dívidas e teve seu nome inscrito em cadastro de devedores.

Cumpre reforçar que o

serviço não era aquele que o consumidor desejava contratar. Para além disso, o cliente não tinha ciência do conteúdo do contrato (art. 46, CDC) nem da existência deste. Diante desse cenário, a Apelante afirmar que ofertou os serviços é, no mínimo, insensato, pois como se infere do histórico de consumo de ID 17895381, o Apelado nunca foi comunicado acerca do fornecimento da linha telefônica ou de sua suposta disponibilização.

Desse modo, resta clara a falha na prestação de serviço, razão pela qual a Apelante deve ressarcir o consumidor, já que aquele que causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, como se sabe, configura dano moral
in re ipsa
, de maneira que

independe de provas do prejuízo sofrido pelo Apelado, sendo necessário nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2513837/GO, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 03/06/2024, Quarta Turma, DJe de 06/06/2024)
Sem grifos no original

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS. NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações. 4.
O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES.
5. O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. (TJES - Classe: AC, n. 0005334-36.2018.8.08.0050, Relator.: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ: 13/11/2024)
Sem grifos no original

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE DE TERCEIRO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos de crédito e a condenou, solidariamente com outra instituição, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, decorrentes de contratação fraudulenta por terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há legitimidade no litisconsórcio passivo formado e interesse processual do autor; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação eletrônica contestada; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) saber qual o termo inicial adequado para a incidência dos juros de mora e se este pode ser alterado de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir encontra-se presente ante a comprovação da negativação, sendo lícita a formação do litisconsórcio passivo com base na Teoria da Asserção e na solidariedade da cadeia de consumo (CDC, art. 7º, parágrafo único).
4. Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14)
. A ausência de provas de autoria da transação eletrônica por parte da instituição caracteriza fraude por terceiro (fortuito interno), não excludente da responsabilidade civil (Súmula nº 479/STJ). 5.
A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. 6. O montante indenizatório não deve ser minorado pois esta adequado à proporcionalidade, à razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal
. 7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), constituindo matéria de ordem pública passível de adequação de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Readequação de ofício do termo inicial dos juros de mora. (TJES - Classe: AC, n. 5024129-11.2022.8.08.0035, Relator.: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJ: 26/04/2026)
Sem grifos no original

Presentes, portanto, os requisitos necessários à imputação da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Acerca do pedido formulado pelo Apelante atinente à redução do
quantum
indenizatório, tenho que embora não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim, à luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se adequada e proporcional para a compensação dos danos morais, não merecendo redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da medida.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em casos análogos, tem fixado indenizações em patamares semelhantes. Confira-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação com pedido de declaração de inexistência de contrato bancário e indenização por danos morais. O autor alegou jamais ter contratado o financiamento de veículo que originou a negativação e posterior mandado de busca e apreensão. A sentença reconheceu a fraude, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da inexistência do vínculo contratual entre as partes; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder objetivamente pela fraude praticada por terceiro; (iii) verificar se há dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação quando impugnada a autenticidade da assinatura, nos termos da tese repetitiva fixada no REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), o que não ocorreu nos autos. 4. A análise técnica das assinaturas revelou divergências relevantes entre os documentos apresentados e o padrão do autor, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação. 5. O contrato em discussão previa alienação fiduciária, mas não houve transferência da titularidade do veículo nem registro de gravame no DETRAN, o que compromete a higidez da relação contratual alegada. 6. O histórico de utilização do veículo, com infrações e pagamentos ocorridos em localidade diversa do domicílio do autor, reforça a incompatibilidade da posse com sua alegada aquisição. 7.
Em se tratando de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente de fraude bancária, o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme orientação consolidada do STJ. 8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência da Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AC, n. 0001588-69.2019.8.08.0069, Relator.: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, DJ: 30/04/2026)
Sem grifos no original

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica
. 3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas. 4.
O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes.
5. Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização,
sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda
. 6. Recurso desprovido. (TJES - Classe: AC, n. 5000855-86.2021.8.08.0056, Relator.: Des. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJ: 30/04/2025)
Sem grifos no original

Destarte, impositiva a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
. Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.